Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Por meio da petição de ID 41999611, diante da devolução dos AR/Mandados não cumpridos, o autor requer a citação por edital dos requeridos. INDEFIRO o referido pedido, uma vez que não foram esgotados os meios postos à disposição da parte para localização do endereço atualizado das partes rés. Dito isso, Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço atualizado das partes que faltam serem citadas, sob pena de extinção do feito. Publique-se.